Tribunal: CARF
Processo: 18108.002382/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.002382/2007-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.832 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
LA STUDIUM MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Somente com a interposição de impugnação se instaura a fase litigiosa do
procedimento em face de cada um dos coobrigados. Assim, em que pese o
sujeito passivo solidário deva ser cientificado de todos os atos praticados no
processo, sua atuação do ponto de vista do litígio resta obstaculizada ante a
inércia quando do prazo para a apresentação da impugnação, restando precluso
o seu direito de se manifestar no processo administrativo em sede recursal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO DE 11%.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra
ou empreitada previstos na legislação é obrigada a reter 11% (onze por cento)
do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, e a
recolher a importância retida à Previdência Social, em nome da empresa
contratada.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
A ausência de pagamento antecipado do tributo atrai a incidência do artigo
173, inciso I, do CTN, para fins de contagem do prazo decadencial referente ao
lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: não conhecer
do recurso da responsável Investmov Comércio e Representação de Móveis Ltda.; conhecer
parcialmente do recurso da responsável L’Atelier Móveis Ltda, apenas quanto ao argumento de
cerceamento de defesa, para negar-lhe provimento; conhecer do recurso da contribuinte, e dar-
lhe parcial provimento para declarar a decadência do lançamento no que se refere às
competências até nov/01, inclusive.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.002382/2007-58
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.832 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002382/2007-58

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento São Paulo II (SP) - DRJ/SPOII, que julgou procedente Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito - NFLD (fls. 3/18), referente às contribuições previdenciárias
incidentes sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços executados
mediante cessão ou empreitada de mão de obra, no percentual de 11%, a cargo da empresa
contratante dos serviços.
De acordo com o Relatório Fiscal da NFLD (fls. 19/21):
4. O levantamento teve como fato gerador, os serviços prestados pelas empresas
Dunamis Comércio Consultoria e Assessoria Ltda. - CNPJ 00.541.591/0001,-04
(levantamento RT1) e World Clean Comércio Consultoria e Assessoria Ltda. - CNPJ
03.505.494/0001-54 (levantamento RT2), de portaria e limpeza, respectivamente.
5. Não houve o destaque em notas fiscais, motivo pelo qual foi a empresa autuada por
ter deixado na qualidade de contratante, de efetuar a retenção.
(...)
6. O fato foi constatado através de notas fiscais de janeiro a dezembro/2001 (Dunamis -
Levantamento RT1); e janeiro, fevereiro, abril a dezembro/2001 (World Clean –
Levantamento RT2), conforme discriminado no Relatório de Lançamentos.
Não obstante impugnado (fls. 85/95), o lançamento foi mantido no julgamento de
primeiro grau (fls. 108/115) cuja ementa a seguir se transcreve:
INCONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de atos normativos é prerrogativa outorgada pela
Constituição Federal ao Poder Judiciário. Art. 97 e 102, I “a”, da CF.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de 10 anos. O
art. 45 da Lei 8.212/91 não foi até hoje declarado inconstitucional, estando em plena
vigência, não podendo deixar de ser aplicado pela Administração. As contribuições
previdenciárias estão sujeitas ao lançamento por homologação, tendo o ente tributante,
no mínimo, dez anos, desde a ocorrência do fato gerador, para constituir o crédito
tributário pelo lançamento.
O recurso voluntário do contribuinte foi interposto tempestivamente em
29/08/2008 (fls. 139/147), sendo nele repisadas as aduções da impugnação, alegando-se, em
síntese, a decadência do lançamento.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.832 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002382/2007-58

A empresa L’Atelier Móveis Ltda, na qualidade de responsável solidária,
apresentou Recurso Voluntário (fls. 158/168) alegando a existência de cerceamento do seu
direito de defesa e a decadência do lançamento efetuado.
A empresa Investmov Comércio e Representação de Móveis Ltda, na qualidade de
responsável solidária, apresentou Recurso Voluntário (fls. 187/200) argumentando a inexistência
de grupo econômico e pleiteando o reconhecimento da decadência do lançamento.
As demais responsáveis solidárias foram cientificadas do Acórdão da DRJ, e não
apresentaram recursos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso apresentado pelo contribuinte é tempestivo, devendo ser conhecido.
Quanto ao recurso apresentado pela responsável solidária Investmov, este não
deve ser conhecido, tendo em vista que, cientificada do lançamento1, não apresentou impugnação
no prazo legal, precluindo seu direito de ingressar na lide administrativa em momento posterior.
Com efeito, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 (Processo
Administrativo Fiscal), somente com a interposição de impugnação se instaura a fase litigiosa do
procedimento em face de cada um dos coobrigados. Embora a decisão quanto ao mérito da
exigência em favor de um dos coobrigados possa aproveitar aos demais e a interposição de
impugnação por um deles, suspenda a exigibilidade em face de todos eles, em conformidade com
o art. 125 do CTN , o litígio instaurado se restringe ao coobrigado que interpôs a impugnação e
se limita às matérias expressamente impugnadas, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Assim, em que pese o sujeito passivo solidário deva ser cientificado de todos os
atos praticados no processo, nos termos do art. 3, inc. II e do art. 28 da Lei no 9.784/99, sua
atuação do ponto de vista do litígio resta obstaculizada ante sua inércia quando do prazo para a
apresentação da impugnação, restando precluso o seu direito de se manifestar no processo
administrativo em sede recursal.
Em relação ao recurso apresentado pela responsável solidária L’Atelier conhece-
se apenas em relação ao argumento de cerceamento do seu direito de defesa, com fundamento na
ausência de intimação da NFLD.
Todavia, não merece provimento a alegação aduzida, pois, assim como
explicitado anteriormente em relação à responsável solidária Investmov, a empresa teve ciência
da integra dos documentos constitutivos dos créditos, bem como os relatórios e elementos que
vinculam as empresas como grupo econômico, entregues a cada contribuinte auditado, tendo
sido recebidas pelo procurador das empresas Sr. Sergio Manini, ao final das ações fiscais
realizadas concomitante em todas elas, conforme item 4 do Termo de Cientificação de fls. 67/69
(da empresa L’Atelier).
Feitas tais considerações, passa-se à análise das razões recursais da contribuinte.

1 A segunda via dos documentos constitutivos dos créditos, bem como os relatórios e elementos que vinculam as
empresas como grupo econômico foram entregues a cada contribuinte auditado, tendo sido em todas elas, recebidas
pelo Sr. Sergio Manini, na qualidade de Procurador. (item 4 do Termo de Cientificação, fls. 79/81)
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.832 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002382/2007-58

Consoante já relatado, trata o caso de NFLD referente a contribuições
previdenciárias no percentual de 11% incidentes sobre notas fiscais de prestação de serviços
contratados mediante empreitada ou cessão de mão de obra, no caso dos autos, serviços de
portaria e limpeza, sem que a empresa contratante houvesse realizado a retenção.
A empresa não se insurgiu quanto ao mérito do lançamento, tampouco argumenta
quanto à existência de pagamentos parciais de valores retidos sobre contratação de serviços de
mão de obra, mediante cessão ou empreitada, em relação às empresas contratadas constantes da
presente NFLD ou de quaisquer outras, restando incontroversa a procedência da autuação fiscal.
A recorrente pleiteia o reconhecimento da decadência total das contribuições
previdenciárias lançadas, vez que referem-se ao ano de 2001, enquanto o lançamento foi
realizado em dez/2007.
Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal (CF) e da Lei no 11.417/06, o
Supremo Tribunal Federal (STF) pode editar enunciado de súmula que, a partir de sua
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública federal. Tais ditames são observados, aliás, na alínea 'a' do
inciso II do § 1o do art. 62 do Anexo II do RICARF.
Nesse contexto, e no tocante ao prazo decadencial do direito do Fisco de constituir
as contribuições previdenciárias, foi publicado em 20/06/2008 o seguinte enunciado sumular do
STF:
Súmula Vinculante no 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
No precedente representativo da Súmula, o RE no 556.664, j. 12/06/2008, foi
explicitado pelo relator Ministro Gilmar Mendes que "o Fisco está impedido, fora dos prazos de
decadência e prescrição previstos no CTN, de exigir as contribuições da seguridade social".
Então, o prazo decadencial que rege o lançamento dessas contribuições segue as
normas insculpidas no Código Tributário Nacional (CTN), no § 4o do art. 150 ou art. 173 e
respectivos incisos. E, no tocante à pertinência da aplicação de cada um desses dispositivos
frente a dado caso concreto, a matéria foi objeto de apreciação por parte da 1a Seção do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no REsp no 973.733/SC. Julgado em 12/08/2009, em sede de recurso
repetitivo (art. 543-C do Código de Processo Civil então vigente), o respectivo acórdão traz a
seguinte ementa, parcialmente transcrita:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
.INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel.Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.832 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002382/2007-58

Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
(...)
Segundo as palavras extraídas do voto do relator, Ministro Luiz Fux:
Assim é que o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito.(grifos meus e do original)
O STJ, desse modo, se posicionou no sentido de que a atividade objeto de
homologação pela autoridade administrativa, nos termos do art. 150 e §§ do CTN, tem por objeto
o pagamento antecipado do tributo, ainda que em montante menor que o devido, e não outro
eventual proceder do contribuinte correlacionado com a apuração do fato gerador.
A tese jurídica firmada no precedente em questão é de observância obrigatória
para este Colegiado, por força do § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF - Portaria MF no 343/15). Note-se que a jurisprudência da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) também vem reiteradamente se pronunciando nesse sentido, conforme
evidenciam, ilustrativamente, os acórdãos do Pleno de no 9900-000.227 (p. 09/05/2014) e no
9900-000.278 (p. 01/04/2014).
Inexistindo dolo, fraude, ou similar, e ocorrendo a antecipação de pagamento,
deve ser aplicado o § 4o do art. 150 do CTN, observando-se o seguinte enunciado sumular do
CARF no que concerne às contribuições previdenciárias:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Na espécie, contudo, não há quaisquer provas nos autos de que a recorrente tenha
efetuado recolhimento, antes da ação fiscal, de contribuições decorrentes da retenção de 11%
incidente sobre prestação de serviço mediante cessão de mão de obra – até porque sequer houve
a retenção legalmente prevista a seu cargo.
Deve então ser aplicado o inciso I do art. 173 do CTN. Portanto, tendo ocorrido a
ciência em 03/12/2007 (fl. 3) restam decadentes as contribuições previdenciárias referente às
competências 01/2001 a 11/2001, isto porque a competência 12/2001 poderia ser lançada a partir
de 01/01/2002, sendo o dies a quo 01/01/2003 e o dies ad quem 31/12/2007.
Ante o exposto, voto por: não conhecer do recurso da responsável Investmov
Comércio e Representação de Móveis Ltda.; conhecer parcialmente do recurso da responsável
L’Atelier Móveis Ltda, apenas quanto ao argumento de cerceamento de defesa, para negar-lhe
provimento; conhecer do recurso da contribuinte, e dar-lhe parcial provimento para declarar a
decadência do lançamento no que se refere às competências até nov/01, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.832 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002382/2007-58

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital